Tribunal: TJBA
Processo: 8002098-77.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002098-77.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: DEIVIDE CARLOS DA SILVA SANTOS Advogado(s): EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CÁLCULO INCORRETO DAS FRAÇÕES DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA MULTA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO READEQUADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Deivide Carlos da Silva Santos, condenado pela prática de roubo majorado tentado, previsto no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, por fato ocorrido na comarca de Alagoinhas/BA, consistente na tentativa de subtração de aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça e em concurso com outro agente, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente. A sentença condenatória fixou a pena em 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 dias-multa. O acórdão da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do TJ/BA negou provimento à apelação da defesa, mantendo integralmente a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material aritmético na dosimetria da pena, passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) avaliar se o redimensionamento da pena impõe a readequação do regime inicial de cumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dosimetria da pena, tal como realizada na sentença e confirmada no acórdão embargado, contém erro aritmético objetivo, pois a fração de 1/3 de redução pela tentativa foi aplicada de forma incorreta sobre a pena-base de 4 anos, resultando equivocadamente em pena provisória de 3 anos, 1 mês e 10 dias, quando o correto seria 2 anos, 8 meses. 4. A seguir, sobre essa pena provisória deveria incidir a majorante do art. 157, § 2º, II, do CP, na mesma fração de 1/3, o que conduziria a pena definitiva de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e não ao quantum fixado anteriormente. 5. A pena de multa, fixada diretamente em 12 dias-multa, sem fundamentação ou técnica trifásica, também foi irregular. Com o redimensionamento da pena privativa de liberdade, a multa deve ser readequada com base na proporcionalidade e técnica individualizadora, resultando em 9 dias-multa. 6. A correção do erro material é admissível por meio de embargos de declaração, conforme o art. 619 do CPP, especialmente quando a falha é aritmética, objetiva e verificável de plano, sem necessidade de revaloração jurídica ou reexame de provas. 7. O novo quantum da pena — 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão —, aliado à primariedade do réu, ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e inexistência de fundamentos concretos para regime mais gravoso, autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP. 8. A jurisprudência do TJ/BA admite a correção de erros de cálculo em sede de embargos de declaração, especialmente quando o vício compromete a legalidade e proporcionalidade da pena, como no caso em exame. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos acolhidos. Tese de julgamento: “A existência de erro aritmético na aplicação das frações de diminuição e aumento da pena caracteriza erro material, cuja correção é admissível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP.” “A pena de multa deve observar a proporcionalidade e ser fixada de acordo com a técnica trifásica, guardando relação com a pena privativa de liberdade.” “Reduzido o quantum da pena privativa de liberdade para patamar inferior a 4 anos e ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime inicial aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 49, § 1º; 157, § 2º, II; CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDcl na Apelação nº 8025885-56.2023.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos nos Embargos de Declaração nos autos da apelação criminal nº 8002098-77.2025.8.05.0146, tendo como embargante DEIVIDE CARLOS DA SILVA SANTOS e embargado o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER os embargos de declaração opostos por DEIVIDE CARLOS DA SILVA SANTOS, para reconhecer o erro material na dosimetria da pena, redimensionando-a para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, fixando-se, em consequência, o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74